Tribunal: STF
Processo: ARE 1088204
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de Embargos à Execução, negou provimento à apelação, ao fundamento de que a matéria relacionada aos índices de correção monetária está preclusa. O aresto ficou assim ementado (Vol. 2, fl. 40):
    “EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. Crédito a remunerar serviços de advogado dativo. Embargos do devedor. Juízo de improcedência. Apelo da embargante. Desprovimento”.
    O apelo extremo (Vol. 2, fl. 67) foi interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal. Em síntese, alega que “o STF, ao reconhecer a repercussão geral do Tema 810, determinou que os critério de correção monetária previstos na Lei 11.960/2009 e no art. 1º - F da Lei 9.494/1997 continuam em pleno vigor para os débitos judiciais ainda em discussão” (Vol. 2, fl. 68).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo aos fundamentos de que (a) embora esta SUPREMA CORTE tenha reconhecido a repercussão geral da matéria, o Tema 810 não se aplica ao caso, haja vista a preclusão da discussão relativa à correção monetária; e (b) a matéria não foi prequestionada (Vol. 2, fl. 84).
    No Agravo, o Estado de São Paulo alega que (a) a correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual não há falar em preclusão; e (b) a matéria foi devidamente prequestionada (Vol. 2, fl. 100).
    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 810 (Vol. 6).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de adequação negativo, afastou a aplicação do paradigma, haja vista que o recorrente, nas razões do apelo extremo, quedou inerte quanto à questão da preclusão (Vol. 13, fl. 51).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Vol. 2, fl. 41):
    “Parâmetros de cálculo de liquidação do crédito condenatório, sobretudo a definir rumos de incidência de juros e correção monetária, claramente definidos em decisão interlocutória (fls. 73/74), de que a executada, embargante, não opôs oportuno inconformismo, a matéria, preclusa, já não cabe reexaminar (artigo 473, do Código de Processo Civil)”.
     No Apelo Extremo, contudo, o ente recorrente limitou-se a discorrer acerca da aplicabilidade da TR como índice de correção monetária, conforme as Leis 11.960/2009 e art. 1º - F da Lei 9494/97.
    Emerge, assim, como óbice ao conhecimento do Recurso Extraordinário a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente